Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725845-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO RECORRIDOS: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. INDÍCIOS DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS. GARANTIA REAL PRESTADA. ARTIGO 779, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1. Quanto a legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2. Na hipótese, há indícios de solidariedade entre os executados quanto às obrigações assumidas. Consta no processo originário que a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A firmou Contrato de Operação de Posto Ipiranga com o agravado AUTO POSTO RAMALHO LTDA, figurando os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA como garantidores. Além disto, os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA ainda firmaram Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real em favor da agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, constituindo hipoteca sobre bem imóvel. 3. Tal hipótese justifica a manutenção das partes no polo passivo da demanda, legitimidade passiva que advém da garantia real prestada, e não da relação do título que funda a execução, conforme disposto no art. 779, V do CPC. É dizer: embora os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA não constem como obrigados nos títulos executados (duplicatas), integram a relação contratual por terem prestado garantia pessoal e hipotecária. 3.1. “4. O art. 779, V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para a execução, porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1246709, 07257702120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 932, parágrafo único, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto os embargos de declaração foram apresentados a tempo e a modo, sendo incabível cogitar a sua intempestividade. Acrescenta que peticionou pugnando para que o feito fosse retirado de pauta de julgamento diante da ausência de intimação do Auto Posto Ramalho, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; b) artigo 1021, §4o, do CPC, defendendo que não basta a unanimidade pelo desprovimento do recurso para a aplicação da multa. Afirma ser necessário a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar a sua aplicação, o que não teria ocorrido no caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.767.196/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Igualmente, não caberia dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 932, parágrafo único, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Aquela decisão embargada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe deste Tribunal de Justiça em 22/11/2021 (certidão de ID 30865353), segunda-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 23/11/2021, terça-feira. Assim, o termo inicial do prazo foi o dia útil seguinte, 24/11/2021 (quarta-feira), termo final o dia 30/11/2022 (terça-feira). Interpostos os embargos de declaração somente no dia 6/12/2021 (segunda-feira), embargos de declaração manifestamente intempestivos” (ID 35647470), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 1021, §4o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que que o recurso interposto foi manifestamente protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023